Tribunal: TJPA
Processo: 0032891-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032891-97.2011.8.14.0301
APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DEVER ASSUMIR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrida celebrou contrato de prestação de telefonia móvel com a Amazônia Celular, que fora incorporada pela Recorrente. Verifica-se que no referido contrato estava consignado que os associados, pessoas físicas, é que estariam responsáveis pelos pagamentos da fatura.

2.

Todavia, com a sucessão empresarial a ré impôs que a Recorrente passasse a ser responsável pelos pagamentos das faturas, realizando alteração unilateral do contrato.

3.

Assim, nos termos do artigo 1.116, do Código Civil, a Recorrente, na condição de sucessora, tem a obrigação de manter os contratos, o que não aconteceu no caso em tela, pois a Apelante passou a cobrar diretamente da Apelada os valores das faturas, inclusive procedeu a inscrição do nome nos órgãos de proteção de crédito.

4.

Constata-se, ainda, que a Apelante não se desincumbiu de comprovar a anuência da recorrida quanto à alteração contratual, o que seria a única condição para justificar que a cobrança fosse direcionada à Associação.

5.

Nesse sentido, verifica-se comprovada a ocorrência do dano moral e entende-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Cancelamento de Inscrição nos Órgãos de Proteção de Crédito c/c com Indenização por Dano Moral.

A petição inicial narra que a apelada tinha celebrado contrato de prestação de serviço de telefonia móvel com a sociedade empresária Amazônia Celular, no qual fora estabelecido que as contas dos usuários seriam emitidas em nome de cada pessoa física. Todavia, a Apelante/Ré incorporou a aludida empresa de telefonia e passou a entender que a Associação, a partir de então seria responsável por todas as linhas telefônicas, pois não seria possível a manutenção do contrato nos termos em que fora pactuado.

Destarte, reconhecendo que houve o procedimento de incorporação de sociedade empresária e que a apelante não comprovou que apelada anuiu com a alteração contratual nesse aspecto, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação promovida pela Associação.

Inconformada com os termos da sentença, a ré interpôs recurso de apelação alegando que a apelada não comprovou o pagamento das faturas e que, por esse motivo, procedeu ao registro do nome nos órgãos de proteção de crédito.

Ademais, aduz que não pode se falar em cancelamento de cobrança pois houve a utilização do serviço.

Sustenta que a apelada deveria ter realizado o cancelamento do contrato, já que não concordava com a nova sistemática da prestação do serviço.

Diz que não houve dano moral que justifique o pagamento de indenização. Ademais, pondera que, ainda que houvesse dano, o valor arbitrado revela-se como exorbitante.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id.
1546518
).

Era o que tinha a relatar.

Incluir o feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Cancelamento de Inscrição nos Órgãos de Proteção de Crédito c/c com Indenização por Dano Moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Diante das informações constantes nos autos, verifco ser incontroverso que a Apelada celebrou contrato com a empresa Amazônia Celular, que fora incorporada pela Recorrente, sendo que o contrato vigente a época definia que as pessoas físicas ficariam responsáveis pelos pagamentos das contas telefônicas.

Contudo, a Apelante, unilateralmente definiu que a Apelada deveria passar a ser a responsável pelos pagamentos das faturas, o que não foi acatado pela recorrida, fato que ensejou inclusão do nome da Associação nos órgãos de proteção de crédito.

Nos termos do artigo 1.116, do Código Civil, a Recorrente, na condição de sucessora, teria a obrigação de manter os contratos nos termos estabelecidos, o que inegavelmente não aconteceu no caso em tela, pois a Apelante passou a cobrar diretamente da Apelada os valores das faturas.

Ademais, é possível constatar que a Apelante não se desincumbiu de comprovar a anuência da recorrida quanto à alteração contratual, o que seria a única condição para justificar que a cobrança fosse direcionada à Associação.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência que corrobora e esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) No mérito, verifica-se que o MM. Juízo de primeiro grau, examinando minuciosamente os fatos, deu perfeita solução à lide. 2) Reconhecimento de sucessão empresarial, com a determinação de que a apelante mantivesse o antigo contrato em todos os seus termos. 3) Ressalte-se que eventuais subdivisões administrativas não podem ser opostas ao consumidor para subtrair-lhe direitos. 4) Inexistência de danos morais. 5) Manutenção da sentença. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00181938020138190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: ADRIANA LOPES MOUTINHO, Data de Julgamento: 08/10/2015, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. OI S.A. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES EM TELEFONIA MÓVEL - TELESC CELULAR E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DA TELEFONIA FIXA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA RÉ. I - AGRAVO RETIDO INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR E, POR CONSEQUENCIA, DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Em se tratando de contrato de participação financeira para obtenção de serviços de telefonia, com cláusula de investimento em ações, não há como afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, Resp. 645226/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 7-8-2006). II - RECURSO DE APELAÇÃO 1 - PRELIMINARES 1.1 - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM COM RELAÇÃO À TELEFONIA FIXA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.322.624/SC. "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora. 1.2. Legitimidade passiva da Brasil Telecom S/A para responder pelos atos praticados pela Telesc, quanto a credores cujo título não tiver sido constituído até o ato de incorporação, independentemente de se referir a obrigações anteriores, ante a sucessão empresarial. [...] (STJ, Resp 1.322.624/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-6-2013). 1.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA RELATIVA ÀS AÇÕES DA TELESC CELULAR S.A. (DOBRA ACIONÁRIA). PRELIMINAR REJEITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.112.474/RS. A Brasil Telecom S.A., por força de cisão, é parte passiva legítima nas demandas que buscam a dobra acionária da Telesc Celular. 2 - PREJUDICIAS DE MÉRITO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E DOS DIVIDENDOS. 2.1 - DOBRA ACIONÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. APLICABILIDADE, NO CASO, DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS VINTENÁRIO E DECENAL PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 177 DO CC/1916 E NO ART. 205 DO CC/2002, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE. TELEFONIA MÓVEL. DATA DA CISÃO DA TELESC S.A. EM TELESC CELULAR S.A. (31-1-1998) COMO MARCO INICIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO DA DATA DA SUA ENTRADA EM VIGOR. LAPSO DECENAL NÃO ESCOADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 2.2 - PRESCRIÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. PREJUDICIAL IGUALMENTE AFASTADA."A pretensão de cobrança de indenização decorrente de dividendos relativos à subscrição complementar das ações prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, III, do Código Civil de 2002, somente começando a correr tal prazo após o reconhecimento do direito à complementação acionária. [...]" (STJ, REsp. 1.112.474/RS e REsp. 1.034.255/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão). 3 - MÉRITO 3.1 - ALEGADA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E, POR CONSEQUÊNCIA, DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEDIÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO AGRAVO RETIDO. ANÁLISE JÁ REALIZADA. RECURSO PREJUDICADO NO PONTO. 3.2 - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS PORTARIAS MINISTERIAIS. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO PELO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO NA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NESSAS PORTARIAS. 3.3 - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO POR SER O ACIONISTA CONTROLADOR E EMISSOR DAS PORTARIAS. RECURSO DESPROVIDO. 3.4 - CRITÉRIO DO CÁLCULO INDENIZATÓRIO NA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. EMPRESA DE TELEFONIA QUE PUGNOU PELO VALOR DA COTAÇÃO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TESE ACOLHIDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE. 3.5 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3.6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. Esta Corte de Justiça tem entendido que "em ações de perfazimento obrigacional resultante da subscrição deficitária de ações de empresa de telefonia, os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor determinado, mas em percentual, adotado o de 15%, tendo como base de imposição o valor patrimonial das ações a serem complementadas ou, no caso de conversão da obrigação em indenização por perdas e danos, sobre a quantia que, a tal título, vier a ser encontrada na etapa de liquidação"

(TJ-SC - AC: 20150822873 Blumenau 2015.082287-3, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 12/04/2016, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Quanto ao dano moral, verifica-se que os transtornos causados à apelada ultrapassam um mero dissabor, o que justifica a condenação ao pagamento da indenização (artigo 186 e 927, do Código Civil). Ademais, entendo que o valor arbitrado observou ao princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como a situação econômica da autora, o porte econômico do réu, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença ora combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2020